Tribunal: TJMT
Processo: 1011160-48.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1011160-48.2025.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO.
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: TEREZA RAMOS
JIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 08 a 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. TARIFA BANCÁRIA “CESTA B. EXPRESSO”. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. TEMA 929 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE VIOLAÇÃO SIGNIFICATIVA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação de tarifa bancária, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (R$ 1.381,76, mais valores supervenientes) e fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00. A recorrente pleiteia a reforma da decisão para afastar a condenação ou, subsidiariamente, limitar a restituição à forma simples e reduzir o quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prova da contratação de serviços bancários justifica a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; (ii) estabelecer se o desconto indevido, por si só, caracteriza dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 14 do CDC.
4. A ausência de contrato ou autorização expressa configura falha na prestação do serviço e enseja a restituição dos valores indevidamente cobrados.
5. A restituição em dobro encontra fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC e no Tema 929 do STJ, sendo cabível quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva, independentemente da prova de má-fé.
6. A jurisprudência majoritária exige a demonstração de violação relevante a direitos da personalidade para caracterizar dano moral. O simples desconto, sem repercussão significativa e sem prévia tentativa de solução administrativa, constitui mero aborrecimento e não enseja indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.
Tese de julgamento:
A instituição financeira responde objetivamente por descontos realizados sem comprovação de contratação, sendo devida a restituição em dobro quando ausente engano justificável.
O desconto indevido em conta corrente, sem prova de abalo significativo à dignidade ou de tentativa de solução administrativa prévia, não caracteriza dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CPC, art. 487, I; CDC, arts. 6o, VIII, 14, §3o, e 42, parágrafo único; Lei no 9.099/1995, art. 55; Resolução Bacen no 3.919/2010, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS (Tema 929), Corte Especial, j. 21.10.2020; TJMT, NU 1000861-57.2022.8.11.0020, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 04.07.2023, DJE 06.07.2023; TJMT, NU 1003743-68.2021.8.11.0006, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 02.05.2022, DJE 02.05.2022; TJMT, NU 1020667-67.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 26.08.2024, DJE 29.08.2024; TJMT, NU 1079399-41.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 16.01.2025, DJE 16.01.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011160-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TEREZA RAMOS - CPF: 453.647.611-34 (RECORRIDO), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025